Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INSCRIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL. LEI N.o 7.289/84. REPOSICIONAMENTO PARA O FIM DA LISTA DOS APROVADOS. FALTA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. DENEGADA A ORDEM DE SEGURANÇA.
1. O edital que regula o certame em questão previu expressamente que, até a data da matrícula no Curso de Formação de Praças Militares, o candidato deveria apresentar diploma de conclusão de curso superior.
2. Por existir previsão legal, não há nenhuma ilegalidade a exigência editalícia que determina a apresentação de diploma de graduação em nível superior como requisito para a matrícula no respectivo curso.
3. O remanejamento para o final da fila, na última classificação, estará quebrando o princípio da isonomia, uma vez que tal faculdade não foi deferida a outros candidatos eliminados, ou que eventualmente não fizeram o concurso por falta da documentação necessária no momento da matrícula.
4. Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO. Remessa Necessária PROVIDA. Segurança DENEGADA.